Tribunal: TJES
Processo: 5006459-81.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006459-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: LUCIANA COLNAGO DANIEL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO JÁ TRATADAS PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROCESSO nº 5006459-81.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGADO: LUCIANA COLNAGO DANIEL

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão atacada.

E não sendo o caso dos autos, entendo que o recurso não merece acolhimento, já que as alegações do embargante demonstram, tão somente, o inconformismo com o comando decisório aqui guerreado.

Destaco, nesse sentido, que, para fins de prequestionamento, não se exige que o juízo se manifeste sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que tenha se pronunciado sobre a matéria debatida.

A meu ver, pretende, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas por este juízo. E para tanto não se prestam os embargos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões suscitadas pelo embargante, incluindo a impenhorabilidade dos valores, a necessidade de cautela e a titularidade dos recursos, afastando a necessidade de dilatação probatória.
O recurso representa tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Para fins de pré-questionamento, basta que o acórdão se manifeste expressamente sobre a matéria debatida, independentemente da citação literal dos dispositivos legais indicados pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC. O pré-questionamento exige uma manifestação expressa sobre a matéria debatida, sem necessidade de menção literal aos dispositivos legais indicados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022; TJES, EDcl Ap 24090096165, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 01/03/2016. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5012441-60.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 10/04/2025)
grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas.
O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração
[...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)